Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700292-60.2023.8.07.0003 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II APELADO: ELI CASSIA FREIRE SILVA DECISÃO Intimado para acostar aos autos a guia bancária a que corresponde o comprovante de pagamento (id 46049077), o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 49200712). Não cumprida a determinação para apresentar a guia de recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Brasília,7 de agosto de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator